Tribunal: TJSP
Processo: 1500721-90.2024.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Receptação e Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pleito defensivo para absolvição por insuficiência probatória ou por ausência de dolo. Impossibilidade. Crime. Provas seguras de autoria e materialidade. Conjunto probatório é seguro para apontar a necessidade de manutenção do decreto condenatório. Palavras coerentes e firmes das testemunhas. Tipicidade da conduta.

Ementa:
Receptação e Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pleito defensivo para absolvição por insuficiência probatória ou por ausência de dolo. Impossibilidade. Crime. Provas seguras de autoria e materialidade. Conjunto probatório é seguro para apontar a necessidade de manutenção do decreto condenatório. Palavras coerentes e firmes das testemunhas. Tipicidade da conduta. Responsabilização inevitável. Pleito defensivo para desclassificação do delito para a modalidade culposa. Rejeição. Dosimetria mantida. Fixação de regime prisional inicial aberto e substituição da pena mantida. Apelo defensivo desprovido.